Tribunal: STF
Processo: ARE 728835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Caixa Econômica Federal. Gerentes. Equiparação salarial. Legislação infraconstitucional. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais ou de fatos e provas da causa. Incidência das Súmulas nº 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.